Tribunal: TJDFT
Processo: 0773122-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0773122-48.2024.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO ANES DE LIMA AGRAVADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo Interno (ID 76942021) e de novo Agravo em Recurso Extraordinário (ID 76942023) interposto pela parte recorrente/autora contra decisão que indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, incisos I, “a” e V do Código de Processo Civil. Decido. Os recursos não merecem ser admitidos, por serem intempestivos. O prazo para interposição de agravo interno e do agravo em recurso extraordinário contra decisão do relator é de 15 (quinze) dias (art. 1.021, §2o e art. 1.042, §3o do CPC). O sistema registrou ciência da decisão agravada pela recorrente em 15/08/2025, o termo a quo para interpor o Agravo Interno e Agravo em Recurso Extraordinário, ex vi do art. 1.030, § 1o c/c art. 1.042 do CPC, foi 18/08/2025, e o termo ad quem deu-se em 05/09/2025. A parte recorrente interpôs, no dia 03/09/2025, Agravo em Recurso Extraordinário o qual não foi conhecido, conforme decisão de ID 76827295. Assim, verifico que o Agravo Interno de ID 76942021 e o NOVO Agravo em Recurso Extraordinário de ID 76942023 interpostos, em 02/10/2025, são intempestivos. Isso posto, NÃO CONHEÇO dos agravos interpostos. Advirto a parte recorrente que a interposição de recurso manifestamente infundado caracteriza litigância de má-fé, na forma do art. 80, VI do CPC, podendo ensejar a condenação a pagar multa à parte ex-adversa. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 5 de novembro de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal